Tribunal: STF
Processo: AC 2974
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM. ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM FASE DE “EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO”: IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. 



    1. O art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil não é aplicável À decisão interlocutória proferida em fase de “extinção das obrigações do falido” (art. 159 da Lei n. 11.101/2005), pois não se trata de decisão interlocutória proferida em processo de conhecimento, cautelar ou embargos à execução.



    2. Medida liminar referendada.